Tribunal: TJBA
Processo: 0000021-57.1994.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000021-57.1994.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RM ELETRODOMESTICOS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA EM MAIS DE 27 ANOS. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 240, §3º, DO CPC, DA SÚMULA 106/STJ, DO ART. 40 DA LEF E DO TEMA 566/STJ. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA, com pedido de efeitos infringentes, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno fazendário, mantendo decisão monocrática que reconheceu a prescrição direta dos créditos tributários e extinguiu a execução fiscal ajuizada em 1994. O embargante alega omissões quanto a quatro pontos específicos do julgado: (i) cronologia processual que demonstraria ausência de inércia da Fazenda; (ii) inaplicabilidade da prescrição diante do art. 240, §3º, do CPC, e da Súmula 106/STJ; (iii) ausência de manifestação sobre o art. 40 da Lei de Execução Fiscal; e (iv) não enfrentamento da tese firmada no Tema 566/STJ (REsp 1.340.555/RS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da cronologia processual e eventual ausência de inércia da exequente; (ii) estabelecer se o julgado deixou de se manifestar sobre a incidência do art. 240, §3º, do CPC, e da Súmula 106 do STJ; (iii) determinar se houve omissão quanto à aplicabilidade do art. 40 da LEF e da prescrição intercorrente; e (iv) verificar se o acórdão deixou de enfrentar a tese do Tema 566/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrentou de forma explícita e detalhada a cronologia processual e concluiu pela inércia útil da Fazenda Pública, ao reconhecer a ausência de citação válida por mais de 27 anos, o que caracteriza prescrição direta nos termos do art. 174 do CTN, afastando a alegada omissão.

4.
Inexiste omissão quanto ao art. 240, §3º, do CPC e à Súmula 106/STJ, pois o acórdão embargado consignou que a demora na citação não se deu por culpa exclusiva do Judiciário, mas sim por conduta omissiva da própria exequente, o que impede a aplicação desses dispositivos.

5.
O julgado diferenciou corretamente a prescrição direta da prescrição intercorrente, afastando a aplicação do art. 40 da LEF ao caso concreto, dado que sequer houve formação válida da relação processual, por ausência de citação, o que torna inaplicável o regime de suspensão previsto na LEF.

6.
Também não há omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 566/STJ, pois o acórdão afastou expressamente a incidência da tese firmada no REsp 1.340.555/RS por tratar-se de hipótese de prescrição direta, distinta da prescrição intercorrente que pressupõe citação válida e posterior paralisação processual.

7.
A pretensão de prequestionamento não autoriza rediscutir o mérito já enfrentado de forma fundamentada, tampouco se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade que justifique a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de citação válida por mais de 27 anos caracteriza prescrição direta, inaplicáveis o art. 240, §3º, do CPC e a Súmula 106/STJ quando a demora não for atribuível exclusivamente ao Judiciário.

2.
O art. 40 da LEF e a tese firmada no Tema 566/STJ não se aplicam às hipóteses de prescrição direta, nas quais sequer se formou a relação processual.

3.
A oposição de embargos de declaração com fins integrativos não permite rediscutir o mérito, sendo inadmissível quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, parágrafo único, I (redação originária); CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 240, §3º; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.555/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16.10.2018; STJ, AgRg no AREsp 539.563/SE, DJe 11.12.2014; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.390.653/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27.09.2019; TJPE, AI 0011392-60.2018.8.17.9000, 2ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Francisco Bandeira de Mello, j. 05.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
0000021-57.1994.8.05.0038
,
em que figura, como
Embargante,
o ESTADO DA BAHIA
,
e, como
Embargada,
RM ELETRODOM
É
STICOS LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA